Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705184-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADEMIR FAUSTINO, ADMILSON FAUSTINO, ALTAIR FAUSTINO SOBRINHO, DEUZA FAUSTINO ROSA, IVAN FAUSTINO, MARIA LUCIA FAUSTINO DE ANDRADE, NEUSA FAUSTINO DE JESUS, SANDERLEY RODRIGUES, SILVIA RODRIGUES FERREIRA, THELMA FAUSTINO DE ALVARENGA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória da sentença coletiva, proferida nos autos da ação civil pública no. 94.008514-1, homologou os cálculos elaborados em laudo pericial. Em suas razões, o agravante alega ser necessária a alteração do procedimento de cumprimento de sentença para o de liquidação de sentença. Assevera que a sentença exequenda só alcança os titulares de poupança que, à época da propositura da ação civil pública, eram associados do IDEC e possuíam caderneta de poupança no Distrito Federal. Sustenta a prescrição da pretensão autoral. Aduz não ser cabível a inclusão de expurgos inflacionários de período posterior ao reconhecido no título judicial objeto de execução. Argumenta que os juros de mora devem incidir a partir da citação na fase de liquidação da sentença e não da citação no processo coletivo. Salienta que devem incidir os índices oficiais das cadernetas de poupança no tocante à correção monetária. Alega que houve compensação de valores e que a diferença pretendida já foi paga nos meses subsequentes. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. No mais, verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos patrimoniais que adviriam ao agravante, caso seja compelido a arcar com valor superior ao efetivamente devido, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. Todavia, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Sobre o prazo prescricional, o colendo STJ, no REsp no 1.273.643/PR, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que, para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, no âmbito do direito privado, o prazo é de cinco (05) anos. Como se sabe, na ação civil pública no 94.008514-1, o douto Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal proferiu sentença julgando procedente o pedido para: “(...) reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28 (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês”. Interpostos sucessivos recursos, ainda não houve o trânsito em julgado. Conforme se vê dos andamentos processuais no sítio eletrônico do STJ, em 01/02/2023, a Corte Especial deu provimento ao agravo para afastar o óbice aplicado ao recurso extraordinário e determinar o seu devido processamento e remessa ao Supremo Tribunal Federal. Ora, se sentença coletiva ainda não transitou em julgado, a prescrição, que foi interrompida, ainda não voltou a correr, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CPC. Quanto à questão dos juros remuneratórios, não há interesse recursal do agravante, porque a decisão atacada nem sequer menciona tais encargos. No que diz respeito à legitimidade ativa dos ora agravados para requerer o cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos do processo no 94.008514-1 e ao índice de correção monetária aplicável ao caso, o presente recurso está em confronto com o entendimento consolidado pelo colendo STJ, no julgamento do recurso especial no 1.319.232 / DF. Com efeito, ao contrário do alegado no presente recurso, a colenda Corte Superior assentou, no REsp no 1.319.232 / DF, entendimento nos seguintes termos: “No caso dos autos, trata-se de ação civil pública, envolvendo direitos individuais homogêneos, ajuizada pelo Ministério Público Federal, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, na Seção Judiciária do Distrito Federal, em que o órgão prolator da decisão final de procedência é o Superior Tribunal de Justiça. Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC. Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes”. Observa-se que constou expressamente do título executivo judicial exequendo que a decisão teria abrangência nacional e que todos os poupadores que mantinham poupança do Banco do Brasil S.A. à época dos expurgos inflacionários seriam beneficiados. Dessa forma, limitar a legitimidade ativa para o cumprimento da sentença proferida no processo coletivo no 94.008514-1 apenas aos poupadores que eram associados do IDEC e que autorizaram esse instituto a ajuizar a ação civil pública em seus nomes implicaria ofensa à coisa julgada. Também de maneira diversa da sustentada pelo recorrente, o colendo STJ asseverou, no REsp no 1.370.899/SP, que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se [sic] que haja configuração da mora em momento anterior". Nada a prover em relação à alegação de que é indispensável a conversão do cumprimento de sentença em procedimento de liquidação, uma vez que tal demanda já fora atendida pelo MM. Juízo a quo, que determinou a alteração da classe judicial do feito para liquidação provisória por arbitramento, conforme decisão ID no 124947828. De mais a mais, o argumento de que os valores referentes aos expurgos inflacionários foram compensados nos meses subsequentes não merece prosperar. Verifica-se que, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC, o executado pode demonstrar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”. Na hipótese, o abatimento pretendido não se refere à situação superveniente ao título judicial, cuidando-se de matéria antecedente à sentença, que, portanto, poderia ter sido arguida e discutida na fase de conhecimento, para posterior apuração em liquidação de sentença. Além disso, se o laudo pericial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos, como de fato ocorreu, e considerando-se que o mesmo se reveste de imparcialidade, correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, mesmo que divergentes dos cálculos encontrados pela instituição financeira/agravante. Ademais, não demonstrando, o recorrente, de forma contundente, erro na feitura dos cálculos efetivados pelo perito judicial, não há como acolher sua pretensão. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator